Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0710202-15.2022.8.07.0014 DESPACHO À parte embargante, Banco do Brasil S.A., para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pedido em contrarrazões (id. 79016198). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 02 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator